Tribunal: STJ
Processo: 5000362-36.2022.4.04.7003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670744 - RS
(2024/0220513-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. O réu, multirreincidente e com maus antecedentes reconhecidos, foi
condenado por descaminho e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, com base em autos de infração, documentos fiscais,
laudo pericial e depoimento do condutor do veículo. A defesa alegou
suposta aplicação do direito penal do autor, insuficiência de provas e
pediu a fixação do regime inicial semiaberto.
3. O agravo não refutou adequadamente os motivos indicados para a
inadmissão do recurso especial, especialmente quanto à incidência das
Súmulas
e
e à dissociação das razões recursais do acórdão
7/STJ
83/STJ
recorrido. São insuficientes, para tanto, alegações genéricas ou a mera
reiteração das teses de mérito.
4 A incidência da
é correta quando há inobservância
.
Súmula 182/STJ
do princípio da dialeticidade recursal.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54150357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 85302760-23db-4c83-a034-ed1f76c1ef8f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 85302760-23db-4c83-a034-ed1f76c1ef8f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670744 - RS
(2024/0220513-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. O réu, multirreincidente e com maus antecedentes reconhecidos, foi
condenado por descaminho e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, com base em autos de infração, documentos fiscais,
laudo pericial e depoimento do condutor do veículo. A defesa alegou
suposta aplicação do direito penal do autor, insuficiência de provas e
pediu a fixação do regime inicial semiaberto.
3. O agravo não refutou adequadamente os motivos indicados para a
inadmissão do recurso especial, especialmente quanto à incidência das
Súmulas
e
e à dissociação das razões recursais do acórdão
7/STJ
83/STJ
recorrido. São insuficientes, para tanto, alegações genéricas ou a mera
reiteração das teses de mérito.
Documento eletrônico VDA54150681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:52
Código de Controle do Documento: 66ba359a-44d9-4210-94c6-4be95f0af60d

4 A incidência da
é correta quando há inobservância
.
Súmula 182/STJ
do princípio da dialeticidade recursal.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo contra decisão da Presidência desta
ADAUTO ABRIL
Corte que, ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do agravo
, ao fundamento de que a parte
em recurso especial
não impugnou
adequadamente todos os motivos de inadmissibilidade do recurso especial (razões
recursais dissociadas do acórdão recorrido; incidência das Súmulas
e
7/STJ 83/STJ
).
No regimental, a defesa sustenta, em síntese, que agravo refutou a
decisão recorrido, com destaque para a não incidência das Súmulas
e
83/STJ
. Aduz que a controvérsia está relacionada à revaloração jurídica da prova e
7/STJ
que a matéria é eminentemente de direito.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
O réu foi condenado por descaminho e adulteração de sinal identificador
de veículo automotor. No recurso especial, a defesa pediu a nulidade da
condenação, por suposta aplicação do direito penal do autor. Requereu a
absolvição, por insuficiência de provas e a fixação do regime inicial semiaberto.
Invocou, ainda, os princípios constitucionais da pessoa humana.
Segundo a sentença e o acórdão do TRF da 4a Região, o
denunciado estava envolvido na internalização irregular de mercadorias
estrangeiras, sem o recolhimento dos tributos devidos. Participou de esquema de
transporte dessas mercadorias utilizando veículo com sinal identificador adulterado
e exerceu papel relevante na logística do transporte, como responsável pela
contratação do motorista, organização da viagem e etiquetamento das
bagagens. As instâncias ordinárias entenderam que ele não era mero terceiro
ocasional, mas alguém que atuou de forma consciente e voluntária na prática dos
delitos.
Documento eletrônico VDA54150681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:52
Código de Controle do Documento: 66ba359a-44d9-4210-94c6-4be95f0af60d

A decisão da Presidência desta Corte registrou, de forma expressa, que o
agravo em recurso especial não foi conhecido porque não houve contestação
utilizados pela decisão do Tribunal de
adequada de todos os fundamentos
origem para inadmitir o recurso especial, quais sejam: (i) razões recursais
; (ii)
; e (iii)
.
dissociadas do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
Deveras, ao realizar a leitura da peça, depreende-se que o advogado
limitou-se a reiterar as teses do recurso especial inadmitido, sem enfrentamento
direto dos óbices processuais.
A condenação se baseou em autos de infração, documentos fiscais, laudo
pericial e depoimento do condutor do veículo, e não apenas na vida pregressa do
réu, mencionada para corroborar o convencimento. A defesa não enfrentou o modo
como o Tribunal de origem decidiu. No AREsp, sustenta que não haveria
necessidade de reexame de provas, sem explicitar por que o pedido de absolvição
poderia ser acolhido sem infirmar as provas do acórdão recorrido. Ainda, não
demonstrou a viabilidade da fixação do regime inicial fechado ao réu
multirreincidente e com maus antecedentes reconhecidos.
Neste regimental, a parte reitera argumentação voltada à
, sem enfrentar
inaplicabilidade das Súmulas
e
83/STJ
7/STJ
o fundamento
relacionado à
, tal como consignado no juízo de
dissociação das razões recursais
inadmissibilidade na origem e reproduzido na decisão agravada.
Nessas condições, está correta a incidência daSúmula 182/STJ, ante a
.
inobservância do princípio da dialeticidade
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:52
Código de Controle do Documento: 66ba359a-44d9-4210-94c6-4be95f0af60d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0220513-3
AREsp 2.670.744 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50003623620224047003 50159419220204047003 50169706920234047005
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245551542128089803@
2024/0220513-3 - AREsp 2670744 Petição : 2024/0057433-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:14
Código de Controle do Documento: FC4491C5-12E9-4550-9FF1-4A7FD786A03A